Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO SANADO.
1. Nas condenações por danos morais, os termos iniciais de incidência dos juros e da correção são distintos, sendo os juros moratórios desde o ato ilícito (Súmula no 54/STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362/STJ).
2. O colendo STF reconheceu a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, nas relações jurídicas não tributárias, concernente a fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (Temas 1.170/STF e 810/STF).
3. Após a entrada em vigor da EC no 113/21, adota-se unicamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.
4. Na hipótese, os juros devem ser remunerados pelo índice da caderneta de poupança desde o evento danoso (agosto/2021) até a data da publicação do v. acórdão embargado que arbitrou definitivamente o “quantum” dos danos morais (setembro/2024), momento a partir do qual incide apenas a taxa SELIC, que abrange os juros e correção monetária.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.